Tribunal: TJES
Processo: 5000232-31.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-31.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDCEL EDITORA E EVENTOS S.A.
RECORRIDO: CAMILA FABRES PEREIRA
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em breve síntese, a requerente, ora recorrida, pleiteia no sentido de que deixou de adimplir com duas parcelas de contrato de prestação de serviço com a recorrente, no valor de R$ 500,00 cada, referentes aos meses de novembro de 2017 e janeiro de 2018. Ocorre que, as partes firmaram acordo do saldo devedor no valor de R$ 1.740,57, devendo ser pago em duas parcelas no valor de R$ 817,42.

O juízo
a quo
declarou inexistente o débito referente ao noticiado contrato de compra e venda de livros e cessão de videoaulas que teria originado a negativação da recorrida e condenou a recorrente: a cancelar definitivamente a restrição negativa mencionada; a pagar o valor de R$ 514,86 a título de danos materiais em favor da recorrida; e a pagar o importe de R$ 6.000,00 a título de danos morais em favor da recorrida.

A recorrente pugna no sentido de que não há cobrança indevida, e sim, de contraprestações por obrigações contratuais prestadas. Ademais, agiu de boa-fé e que não há embasamento jurídico para sua condenação em indenização por danos morais, por oportuno, aduz ainda pela minoração do valor dos danos morais arbitrados.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

I
n casu
, tenho que o recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Isso porque, compulsando os autos, o recorrente não demonstrou a não existência de composição do passivo realizado entre as partes. De forma diversa, a recorrida demonstrou a existência de negociação via e-mail (ID 232223), o pagamento das parcelas referentes ao acordo (ID232224 – ID 232225) e a negativação junto ao SPC/SERASA (ID 232227).

Ora, comprovado o acordo entre as partes sobre o passivo devido e o pagamento, não há que se falar em existência de débito. Nesse sentido, indubitável que houve defeito na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente ser responsabilizada pelos danos causados ao recorrido.

Acerca dos danos morais, teço um breve comentário no sentido de que, como é sabido, a simples negativação indevida é caso de dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016).

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 6.000,00) mostra-se adequado e proporcional, razão pela qual deve ser mantido

Ante o exposto, sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.